Tribunal: STF
Processo: ADPF 4
Classe: ADPF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 2.019-1 QUE "DISPÕE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO A VIGORAR A
 PARTIR DE 3 DE ABRIL DE 2000".
Com a edição de normas
posteriores alterando o valor do salário mínimo, julga-se
prejudicada a argüição ante a perda de seu objeto.